Tribunal: TJSP
Processo: 0010508-69.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO DE PENA – Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Penas unificadas. Incidência do artigo 11 do Decreto 11.302/06. Acolhimento. Cassação do benefício. – REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO AO RECURSO.